Tribunal: STF
Processo: HC 236000
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DECISÃO MONOCRÁTICA. DESCABIMENTO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 122 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 6.12.2023 por Gustavo Vinícius Almeida de Oliveira, advogado, em benefício de R R S S, contra decisão da Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, pela qual, em 4.12.2023, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 874.022/SP, cujo objeto é o indeferimento de medida liminar no Habeas Corpus n. 2319518-63.2023.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo.



O caso



    2. Consta que, em 23.11.2023, o paciente foi apreendido em flagrante pela apontada prática de ato infracional análogo à conduta tipificada no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



     Em 24.11.2023, o paciente foi representado pela prática de ato infracional análogo à conduta tipificada no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes). Narrou-se na representação:



    “No dia 23 de novembro de 2023, por volta das 14:05 horas, na Rua Luiz Padilha, n° 202, na cidade e comarca de Pompeia, o ora representado trazia consigo, para fins de trafico trinta e oito (38) porções, de substância aparente a droga crack, e dois (02) micro tubos plástico do tipo ‘Eppendorf’ contendo em seu interior substância denominada cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de tráfico, os quais foram apreendidos, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 27/30 e encaminhados à exame pericial, cujo laudo químico-toxicológico de fls. 32/34 atestou presença das aludidas drogas, com capacidade de causar dependência física e psíquica, além de um celular da marca ‘Apple’, que também foi apreendido em poder do infrator. 



    Segundo se logrou apurar, policiais civis, em conjunto com o policiamento militar realizaram operação á mandados de buscas, onde se dirigiram ao local dos fatos, onde funciona uma boca de comércio de entorpecentes já conhecido nos meios policiais.



    Ato contínuo, os milicianos realizaram um cerco por baixo, na área verde que há no local, e lograram êxito em abordar dois indivíduos que tentaram evadir-se do local ao perceberem a presença da equipe, sendo um dos indivíduos, o Representado, que foi abordado e encontrado em sua posse 02 (dois) micros tubos plásticos com cocaína, bem como 38 (trinta e oito) porções de crack, além do aparelho celular.



    As precitadas drogas foram devidamente apreendidas (fls. 32/34) e submetidas a exame pericial, cujo laudo químico-toxicológico de fls. 32/34 atestou a presença das aludidas drogas, substâncias, capazes de causar dependências físicas e psíquicas” (fls. 2-3, e-doc. 4).



     Na mesma data, o juízo da Primeira Vara da comarca de Pompeia/SP decretou a internação provisória do paciente para garantia da ordem pública (Processo n. 2319518-63.2023.8.26.0000) (e-doc. 5). 



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2319518-63.2023.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. O requerimento de medida liminar foi indeferido pelo Relator, Presidente da Seção de Direito Criminal daquele Tribunal estadual, mantida a decisão impugnada pelos fundamentos de fls. 2-7 do e-doc. 6.



    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 874.022/SP no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente, em 4.12.2023, pela Presidente do Superior Tribunal de Justiça, com fundamento na incidência da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.



    5. Contra essa decisão impetra-se o presente habeas corpus. O impetrante alega ser possível a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, “pois foi decretada a medida de internação provisória de um adolescente primário somente pelo fato dele ter sido representado por fato análogo ao tráfico de drogas, sendo que existe até entendimento sumulado que o ato infracional análogo ao tráfico de drogas, por si só, não conduz obrigatoriamente a internação” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta que “o adolescente encontra-se recolhido em virtude de pronunciamento jurisdicional exarado no referido processo, que determinou a internação provisória, nos termos e para os efeitos dos artigos 108 e 174 do Estatuto da Criança e do Adolescente” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assevera que “tampouco se fazem presentes quaisquer dados que sejam a indicar a disposição do Paciente em (i) prejudicar de qualquer maneira o andamento da instrução processual, (ii) reiterar a suposta conduta infracional ou (iii) evadir-se à eventual medida que lhe seja imposta, pouco importando a valoração subjetiva que se faça acerca da gravidade do delito de tráfico de drogas” (fl. 6, e-doc. 1).



    Argumenta que a medida de internação só é admitida nas hipóteses taxativas previstas no art. 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente.



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “I. Seja concedido, em caráter liminar, o alvará de soltura em favor do Paciente Ryan Rafael Sousa Silva, já devidamente qualificado alhures, ora privado de liberdade; 



    II. Seja oficiado a autoridade aqui apontada como coator, o Exmo. Sr. Dr. Juiz de Pompeia/SP para, querendo, prestar as informações que entenda como necessárias;



    III. Seja dado provimento ao presente writ, determinando a expedição de Alvará de Soltura do Paciente, a fim de que aguarde o regular processamento de eventual Ação Socioeducativa Pública em Liberdade” (fls. 8-9).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. A presente impetração volta-se contra decisão da Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 874.022/SP, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2319518-63.2023.8.26.0000 pelo Desembargador Francisco Bruno, do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça de São Paulo.



    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo ainda não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    7. Este Supremo Tribunal somente admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator quando se comprovam requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder (HC n. 207.756-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30.11.2021, e HC n. 130.298, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 12.11.2015). 



    8. Na espécie, demonstra-se ilegalidade flagrante na decisão pela qual decretada a internação provisória do paciente, a impor a concessão da ordem de ofício.



    Este Supremo Tribunal Federal decidiu que “a internação provisória, antes do trânsito em julgado da sentença, assim como a prisão preventiva, tem natureza cautelar, e não satisfativa, uma vez que visa resguardar os meios ou os fins do processo, a exigir, nos termos do art. 108, parágrafo único, do Estatuto da Criança e do Adolescente, a demonstração da imperiosa necessidade da medida, com base em elementos fáticos concretos” (HC n. 122.072, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.9.2014). 



    O juízo de origem decretou a internação provisória do paciente com fundamentação genérica, baseada na gravidade em abstrato do delito, sem demonstrar o preenchimento dos requisitos do art. 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente, nestes termos:



    “Já a conduta atribuída ao adolescente embora não envolva violência ou grave ameaça, reveste-se de extrema nocividade social, mostrando-se adequada e necessária a internação provisória para garantia da ordem pública. 



    Não se pode perder de vista que o ato infracional imputado ao representado é equiparado ao crime hediondo, relacionado ao aumento da violência e criminalidade, muitas vezes ligado ao crime organizado, além de gerar desestabilização das relações familiares e sociais e graves problemas de saúde pública.



    A apreensão de grande quantidade de substância entorpecente de alto poder destrutivo demonstra a gravidade concreta da conduta, bem como a imprescindibilidade da medida extrema para evitar a recidiva infracional. 



    Além disso, o fato de ter sido surpreendido praticando o ato infracional por volta das quatorze horas, ao invés de estar exercendo atividade lícita, evidencia não só a ausência de criticidade do representado, como também a falta de controle dos pais sobre o filho, e reforça a adoção da internação, principalmente para resguardar sua integridade física e psíquica e retirá-lo do pernicioso ambiente do tráfico de drogas.



    Logo, a internação provisória é medida excepcional e urgente que se impõe no caso, para resguardar a ordem pública, além do próprio adolescente, afastando-o da situação de risco em que se encontra inserido, de modo que não se mostra cabível sua imediata liberação” (fl. 2, e-doc. 5 – grifos nossos).



    Na análise preliminar do habeas corpus impetrado no Tribunal paulista, ressaltou-se que “o adolescente não se encontrava sozinho no momento de sua abordagem, o que leva à conclusão de que ele esteja envolvido intimamente na prática da traficância” (fls. 4-5, e-doc. 6).



     



    Embora o quadro se comprove grave e o órgão judicial de segundo grau tenha utilizado a quantidade de droga apreendida para afirmar que o representado teria envolvimento com a criminalidade, a legislação aplicável é taxativa, fixando em numerus clausus as situações que autorizam a internação provisória de menor. Não se permite solução diversa ao Judiciário, pois, pelas informações constantes do processo, o paciente não responde a outros processos infracionais, tampouco tem condenações dessa natureza, razão pela qual a sua internação provisória não tem embasamento legal. 



    9. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido da ilegalidade da internação de menor sem o preenchimento dos requisitos do art. 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente, no qual se dispõe:



    “Art. 122. A medida de internação só poderá ser aplicada quando:



    I - tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa;



    II - por reiteração no cometimento de outras infrações graves;



    III - por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta.



    § 1º O prazo de internação na hipótese do inciso III deste artigo não poderá ser superior a 3 (três) meses, devendo ser decretada judicialmente após o devido processo legal.



    § 2º. Em nenhuma hipótese será aplicada a internação, havendo outra medida adequada”.



    Na espécie, a internação do adolescente foi determinada pela prática de ato infracional cometido sem violência ou grave ameaça, não se tendo assentado, na decisão pela qual imposta a medida, a comprovação de reiteração delitiva ou o descumprimento de medida socioeducativa anterior.



    Impõe-se, assim, a revogação da medida de internação imposta. Confiram-se, por exemplo, no mesmo sentido os seguintes julgados:



    “Estatuto da Criança e do Adolescente. Habeas Corpus Incidência da Súmula 691/STF. Ato infracional análogo ao tráfico de drogas. Medida de Internação. Ordem concedida de ofício. 



    1. Não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar questão de direito não apreciada definitivamente pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 691/STF). 



    2. A conduta praticada pelo paciente não envolveu violência ou grave ameaça à pessoa. Ademais, não se comprovou o cometimento de outras infrações graves ou mesmo o descumprimento de medida anteriormente imposta. Interpretação do art. 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente. 



    3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, exclusivamente com relação ao paciente, para que seja fixada medida socioeducativa diversa da internação” (HC n. 125.016, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.8.2016).



    “HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DA INTERNAÇÃO. REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 122 DA LEI 8.069/1990. INOBSERVÂNCIA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. 1. À vista da Súmula 691/STF, de regra, não cabe ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator pela qual, em habeas corpus requerido a tribunal superior, não se obteve a liminar, sob pena de indevida e, no caso, dupla supressão de instância. Sabe-se, porém, que a jurisprudência desta Corte admite seu abrandamento em casos excepcionais (v.g., entre outros, HC 122.670, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 05/08/2013, DJe 15-08-2014; HC 121.181, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 22/04/2014, DJe 13-05-2014), quando a decisão impugnada é teratológica, manifestamente ilegal ou abusiva. 2. O Estatuto da Criança e do Adolescente autoriza a medida socioeducativa de internação nas estritas hipóteses em que (a) o ato infracional for cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa; (b) houver reiteração no cometimento de outras infrações graves; e/ou (c) for descumprida de maneira reiterada e injustificável a medida anteriormente imposta (art. 122, incisos I a III, da Lei. 8.069/90). 3. No caso, o ato infracional análogo ao tráfico de drogas não foi cometido sob qualquer das hipóteses autorizadoras. 4. Ordem concedida para cassar a medida de internação imposta ao paciente” (HC n. 129.148, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 5.2.2016). 



    “Habeas corpus. 2. Ato infracional equiparado a tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33 da Lei 11.343/2006). 3. Imposição de medida socioeducativa de internação. 4. Ausência de prévia manifestação das instâncias precedentes. Dupla supressão de instância. Superação. 5. Conduta que não se amolda a nenhuma das situações descritas no art. 122 do ECA. Ausência de violência, grave ameaça ou reiteração. 6. Concessão ex officio da ordem confirmando a liminar para substituir a internação por liberdade assistida” (HC n. 126.754, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.8.2017).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ATOS INFRACIONAIS EQUIPARADOS AOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006). MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 122 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (LEI 8.069/1990). HABEAS CORPUS CONCESSÃO DE OFÍCIO. 1. Contra a denegação de por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. A internação, medida socioeducativa mais gravosa para o adolescente, configura privação de liberdade, sujeita aos princípios da brevidade, da excepcionalidade e do respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, aplicável somente nas hipóteses taxativamente previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. 3. Inexistência dos pressupostos autorizadores da internação da paciente, nos termos do art. 122 da Lei nº 8.069/1990. 4. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito, mas com a concessão da ordem de ofício, para substituir a internação aplicada à paciente por medida socioeducativa mais branda, tornando definitiva a liminar concedida” (HC n. 128.171, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.9.2015). 



    Na mesma linha são, por exemplo, as seguintes decisões, de minha relatoria: HC n. 192.148, DJe 7.10.2020, trânsito em julgado em 14.10.2020; HC n. 177.198, DJe 23.10.2019, trânsito em julgado em 29.10.2019; e HC n. 199.280, DJe 23.3.2021, trânsito em julgado em 30.3.2021.



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, mas concedo a ordem de ofício, para revogar a internação provisória do paciente, se por outro motivo não estiver internado, e determino ao juízo de origem que, de imediato, examine a necessidade de aplicação de medida socioeducativa diversa, nos termos do art. 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente.



    Oficie-se ao juízo da Primeira Vara da comarca de Pompeia/SP (Processo n. 2319518-63.2023.8.26.0000), ao Relator do Habeas Corpus n. 2319518-63.2023.8.26.0000, Desembargador Francisco Bruno, do Tribunal de Justiça de São Paulo, e à Presidência do Superior Tribunal de Justiça, para ciência desta decisão.



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 12 de dezembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora